Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-38.2022.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001433-38.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONERITO GOMES VIEIRA - CPF: 000.085.251-10 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Ação de Indenização Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Invalidez Permanente. Cerceamento de Defesa. Perícia Judicial. Inexistência de Incapacidade.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julga improcedente pedido em Ação de Indenização Securitária proposta por segurado visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente. O Apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da falta de especialização da perita judicial em ortopedia e traumatologia e alega que laudos médicos particulares comprovam sua invalidez.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa em virtude da nomeação de perita judicial supostamente sem especialização adequada; (ii) determinar se o Segurado comprova a invalidez permanente funcional exigida para o pagamento da indenização securitária.

III.
Razões de Decidir

3.

A nomeação da perita judicial respeita o art. 465 do CPC, sendo ela cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na especialidade de ortopedia e traumatologia, o que afasta a alegação de ausência de qualificação técnica.

4.

A impugnação do Apelante à especialidade da perita ocorre após a realização da perícia, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 465, § 1º, I, do CPC.

5.

A discordância da parte com o conteúdo do laudo não invalida a prova técnica, cabendo ao juiz valorar as provas nos autos, conforme art. 371 do CPC.

6.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade permanente funcional, prevalecendo sobre laudos médicos unilaterais juntados pela parte, por possuir presunção de imparcialidade e rigor técnico.

7.

A apólice securitária exige comprovação de invalidez permanente funcional, sendo insuficiente a mera existência de patologias, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1º, I, do CPC, sob pena de preclusão. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo demonstração de vícios ou inconsistências. 3. A mera discordância da parte com as conclusões periciais não enseja a realização de nova perícia. 4. A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, I, 465 e 480; Decreto 3.048/1999, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023;
TJMT, RAC 1002760-18.2022.8.11.0044, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; TJMT, RAC 1000845-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 23.01.2025; TJMT, RAC 1003240-93.2022.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001433-38.2022.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ronerito Gomes Vieira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Securitária movida em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A, Mapfre Vida S/A
e
ICATU Seguros S/A,
e impôs ao Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia médica foi realizada por profissional sem especialização na área de ortopedia e traumatologia, cuja formação é imprescindível à adequada avaliação do seu quadro clínico.

No mérito, sustenta que os laudos médicos particulares demonstram que a invalidez permanente foi devidamente diagnosticada e que decorre do seu trabalho.

Requer a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento da indenização securitária e indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 257577755.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Ronerito Gomes Vieira
ajuizou Ação de Indenização Securitária em face dos Requeridos
Bradesco Vida e Previdência S/A, Mapfre Vida S/A e ICATU Seguros S/A
, com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária prevista em contrato e indenização por dano moral.

Na inicial, alegou que trabalhou para as empresas Marfrig Global Foods e Minerva Foods S.A., inicialmente na função de servente de pedreiro e, posteriormente foi promovido a tratorista, cargo que exercia até a data do ajuizamento da Ação.

Relatou que durante o vínculo empregatício era beneficiário de Seguro de Vida em Grupo, cujo contrato foi firmado entre sua empregadora e as Seguradoras Rés, com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Aduziu que em razão das atividades laborativas que desempenhava, caracterizadas por esforços físicos repetitivos, levantamento de cargas pesadas e jornadas exaustivas, desenvolveu doenças ocupacionais, equiparadas a acidente de trabalho, que o incapacitaram de forma permanente para o exercício de sua profissão.

Sustentou que foi diagnosticado com Lesões no Ombro (CID 10 M75), Síndrome do Manguito Rotatório (CID 10 M75.1), Bursite do Ombro (CID 10 M75.5) e Síndrome do Pronador Redondo (CID 10 G56.1), patologias reconhecidas como relacionadas ao trabalho e descritas no Anexo II, do Decreto 3.048/99.

Afirmou, ainda, que apesar da comprovação médica de sua incapacidade e do desconto mensal do prêmio do seguro na sua folha de pagamento, as Requeridas se recusaram a pagar a indenização securitária, razão pela qual promoveu a demanda.

Citadas, as Seguradoras apresentaram Contestação. Arguiram preliminares de carência de ação por falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, refutaram os argumentos do Autor e pugnaram pela improcedência dos pedidos.

A Juíza de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S/A e Mapfre Vida S/A, manteve a ICATU Seguros S/A no polo passivo da lide, rejeitou a preliminar de carência de ação, deferiu a prova pericial e nomeou a médica Perita (ID. 257577695).

Apresentado o laudo pericial (ID. 257577741), o Autor apresentou impugnação, na qual sustentou que o laudo elaborado pela Perita nomeada judicialmente diverge dos exames e laudos médicos particulares produzidos por especialistas em ortopedia e traumatologia, os quais comprovam a existência de incapacidade laboral e as limitações físicas decorrentes das lesões sofridas.

Argumentou, ainda, que a Perita não tem especialização na área de ortopedia e medicina do trabalho, o que compromete a qualidade técnica e a confiabilidade das conclusões periciais. Além disso, destacou que a médica não considerou elementos probatórios relevantes e exames que indicam o comprometimento funcional e, por essas razões, requereu a nomeação de novo perito médico, especializado em ortopedia e traumatologia, para que fosse realizada nova perícia, com avaliação minuciosa da incapacidade e do nexo causal entre as lesões e as atividades laborativas desenvolvidas.

A Seguradora, por sua vez, manifestou concordância com o laudo pericial (ID. 257577744).

O pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do recurso de Apelação pelo Autor.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

O Recorrente alega houve cerceamento do seu direito de defesa, em virtude da falta de especialidade da perita nomeada.

Verifico, de plano, que tal alegação não merece prosperar.

Conforme se observa do caderno processual, a nomeação da Perita Judicial observou rigorosamente os ditames do artigo 465 do Código de Processo Civil. A profissional designada está regularmente cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme expressamente consignado na sentença recorrida e reiterado nas contrarrazões.

Ademais, embora o Apelante tenha se insurgido contra a especialidade da profissional, a impugnação se deu após a realização da perícia, o que contraria o disposto no artigo 465, § 1º, inciso I, do CPC, que exige que eventuais objeções sejam apresentadas em até 15 (quinze) dias após a nomeação do perito, sob pena de preclusão.

Desse modo, a alegação de que a médica é especialista em ginecologia e obstetrícia, e não em ortopedia e traumatologia, revela-se intempestiva e ineficaz, pois o tema está precluso.

Esse entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Opera-se a preclusão do direito de impugnar a qualificação técnica do perito quando não exercido no prazo do art. 465, §1º, do CPC. (STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/06/2023).

Não bastasse isso, a simples irresignação da parte em relação ao conteúdo do laudo pericial, por si só, não é suficiente para invalidar a prova técnica regularmente produzida.

Consoante assente na doutrina e jurisprudência pátrias, o Juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele valorar o conteúdo do laudo, podendo acolhê-lo ou afastá-lo, desde que mediante fundamentação idônea.

Na hipótese, a Julgadora singular analisou detidamente a prova pericial e considerou-a robusta, conclusiva e apta a formar seu convencimento quanto à inexistência de incapacidade permanente do Apelante. A simples discordância da parte com as conclusões da Expert não justifica, por si só, a realização de nova perícia. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE – PERITA ESPECIALIZADA EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

Não havendo a comprovação da invalidez permanente, a improcedência da demanda é medida que se impõe, nos termos do art.373 do CPC. (TJMT. RAC. N.U 1002760-18.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar
.

Do Mérito:

Superada a preliminar, adentro ao cerne da controvérsia recursal.

O Apelante almeja receber a indenização securitária sob o argumento de que é portador de invalidez permanente, decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, circunstância que, segundo alega, se enquadra na cobertura prevista na apólice firmada com a Seguradora Apelada.

Para sustentar tal alegação, o Recorrente juntou aos autos atestados médicos e exames particulares, que indicam a existência de patologias como lesões no ombro (CID 10 M75), Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Bursite do Ombro (CID 10 M75.5) e Síndrome do Pronador Redondo (CID 10 G56.1). Contudo, a prova pericial judicial, que detém presunção de imparcialidade e caráter técnico-científico, diverge diametralmente dessa narrativa.

A Perita nomeada concluiu, com base no exame clínico realizado e na análise dos documentos apresentados, que o Apelante
não apresenta incapacidade permanente que o impeça de exercer atividades laborativas
. Destacou, ainda, que eventuais limitações não configuram invalidez permanente funcional, nos termos exigidos pela apólice de seguro contratada.

Vale ressaltar que na falta de vícios ou inconsistências evidentes, o laudo pericial prevalece sobre atestados médicos unilaterais, confeccionados a pedido da parte interessada.

De fato, os atestados médicos acostados pelo Apelante são elementos probatórios unilaterais, carentes da necessária isenção que caracteriza a prova pericial conduzida sob supervisão judicial. Além disso, tais documentos particulares se limitam a diagnosticar patologias, sem, contudo, estabelecer a imprescindível relação entre as doenças e a incapacidade permanente e definitiva do Apelante para o trabalho.

Há que se destacar, ainda, que a mera existência de patologias não implica, automaticamente, a na invalidez permanente, nos termos exigidos pela apólice securitária.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a cobertura securitária por invalidez permanente pressupõe a comprovação cabal da redução ou supressão definitiva da capacidade laborativa do segurado, o que não ficou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

DIREITO SEGUROS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito.

4. Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido.

5. O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença.

6. A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária.

7. Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro.

(...) (TJMT. RAC. N.U 1000845-31.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial realizada é adequada e suficiente para esclarecer os pontos controvertidos do processo, conforme dispõe o art. 480 do CPC. 4. A especialidade médica do perito não constitui requisito de validade do laudo, sendo a livre nomeação pelo juiz permitida, salvo demonstração de incapacidade técnica, inexistente nos autos. 5. A prova pericial atestou a inexistência de invalidez permanente ou incapacidade funcional do apelante, concluindo por sua aptidão laboral. Não há elementos que desautorizem as conclusões da perícia judicial. 6. A mera insatisfação do apelante com as conclusões periciais não justifica a realização de nova perícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

(...) (TJMT. RAC. N.U 1003240-93.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Ressalta-se que a perícia médica judicial foi categórica ao afirmar que o Apelante está apto ao trabalho e que
não há incapacidade permanente
, o que inviabiliza o reconhecimento da cobertura securitária e, de conseguinte, eventual indenização por dano moral, decorrente da negativa da Seguradora em indenizá-lo.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Diante do desprovimento do Apelo, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025